Tribunal: TJPA
Processo: 0804269-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804269-53.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDOMIRO SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, II, VI E §2º- A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/JUSTA CAUSA NA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente.

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O
E
XMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Thais Brunelli Campos
, em favor do nacional Claudomiro Souza Oliveira, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante na Id. 5139617, em síntese, que:

“
O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV do CPB (Lesão corporal de natureza grave que resulta deformidade permanente), fundamentando-se a respeitável decisão judicial no fato de que o crime supostamente praticado pelo Requerente ser doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP), bem como considerar, naquela ocasião, presentes o
periculum in libertatis
e o
fumus comissi delicti
, que são requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP.

O Paciente foi recolhido na carceragem da Delegacia de Polícia Civil, em 08/03/2021.

Em 25/03/2021, o Ministério Público ofereceu a Denúncia contra o Paciente, sendo a mesma recebida pelo juiz de primeiro grau, em 14/04/2021. Contudo, até a data de hoje (13/05), mesmo estando preso, o
Paciente não foi citado/intimado
da denúncia.

Em 16/04/2021, a defesa técnica requereu a revogação da prisão preventiva, argumentando que os motivos que fundamentaram a decisão tornaram-se excessivos, desnecessários e inadequados, sendo que a segregação cautelar deve ser considerada exceção. Na oportunidade foram juntados comprovante de residência em Apuí/AM que é o local onde a família do Paciente mora e declaração de promessa de ocupação lícita.

O pedido da defesa foi apreciado pelo juízo apenas em 11/05/2021 (quase um mês depois).

Assim, o Paciente, permanece recolhido, perfazendo, na data de hoje,
há 67 dias de enclausuramento
.

Eis a síntese dos fatos.
” <sic>

Por conseguinte, sustenta a falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como naquela que indeferiu o pedido de revogação, apontando inexistentes os elementos concretos para a sua manutenção, ou que a cautelar seja substituída por medidas diversas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Por todas estas razões elencadas, o Paciente suplica a este Egrégio Tribunal:

1.
A concessão da medida LIMINAR
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, com ou sem medidas cautelares (o que for mais conveniente), com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo crime;

2.
No mérito
, concessão da presente ordem de
habeas corpus
, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5139618 a 5139737).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5162019, sendo prestadas as informações na Id. 5194617 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5210145.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do habeas corpus, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, assim como naquela que indeferiu o pedido de revogação contida na Id. 5139715, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

“Considerando a gravidade concreta do crime e entendo temerária a sua liberdade pelos mesmo motivos já expostos na decisão que decretou a preventiva (ID 23734535), sobretudo, pela frieza do fato criminoso, uma vez que o crime ocorreu pelo simples fato de ter havido um breve desentendimento com a vítima.

Do mesmo modo, ressalto que o processo está tramitando dentro do padrão de normalidade possível, não havendo como se falar de constrangimento ilegal por parte da defesa.

Ademais, não vejo possível a aplicação de medidas diversas da prisão, pois isto atenta contra os fundamentos da CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, pois colocaria em risco a integridade física das testemunhas arroladas pela acusação neste processo-crime.

Por conseguinte, seguindo a linha do Supremo Tribunal Federal, também entendo que a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA se faz necessária para a credibilidade do próprio Poder Judiciário:

(omissis)

Com efeito, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no caso específico, no Município de Portel já tão aterrorizado com a prática de crimes violentos ocorridos nesta comunidade marajoara.

Portanto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de CLAUDIOMIRO SOUZA OLIVEIRA.
”
<sic>

Desse modo, continuam presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição e, ainda, pela gravidade do delito em análise (tentativa de homicídio no âmbito da violência doméstica), situação que demonstra que, em liberdade, poderá reiterar condutas criminosas.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do recorrente e a gravidade concreta do delito, uma vez que, durante a realização de um baile funk, o acusado, pertencente a facção criminal ligada ao tráfico de drogas, tendo avistado dois desafetos pertencentes à facção rival, não hesitou em desferir inúmeros disparos de arma de fogo que culminaram com a morte dos rivais, atingindo, também, outras dez pessoas que ficaram gravemente feridas.

3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).

(...),

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 138.625/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/06/2021